Tribunal: TJDFT
Processo: 0032145-86.2013.8.07.0001
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0032145-86.2013.8.07.0001 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ESPÓLIO DE MARIA SANTA DE OLIVEIRA AGRAVADO: JOAO CAVALCANTI JUNIOR, HOSPITAL SANTA LUCIA, EVANDRO REIS FILHO D E S P A C H O ESPÓLIO DE MARIA SANTA DE OLIVEIRA opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de fls. 1/7 ID 35570046. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 6 de junho de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator